Tribunal: TJPA
Processo: 0800948-20.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800948-20.2020.8.14.0008

APELANTE: IVANA RAMOS DO NASCIMENTO, MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: MARIA DE JESUS LOBATO BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei Complementar 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, estabelece: “Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções: a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento). b) Mestrado 20% (vinte por cento); c) Doutorado 35% (trinta e cinco por cento).”

2. Ademais, o diploma legal não estabelece qualquer condição para que a gratificação seja concedida, sendo a regra bastante genérica, exigindo apenas a comprovação de especialização na área de educação, nesse sentido, o certificado de conclusão em questão se demonstra suficiente.

3. Isso porque não é dado poder à Administração para interpretar da forma que melhor lhe aprouver uma norma. Sobretudo, algo que é tão cristalino no texto da lei, não havendo espaço para especulações ou mesmo digressões. O texto da lei é bastante simplista. Se o servidor possui título de especialização em educação, deve ser reconhecido o direito deste de perceber gratificação.

4. É sabido que a Administração Pública atua, em regra, dentro dos limites estabelecidos na Lei, com requisitos e aplicação previamente definidos, devendo obediência ao princípio da legalidade.

5. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que, nos autos do mandado de segurança (processo n° 0800948-20.2020.8.14.0008) impetrado por MARIA DE JESUS LOBATO BRAGA em face de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, IVANA RAMOS DO NASCIMENTO e MUNICÍPIO DE BARCARENA.

Em síntese, a impetrante afirma em sua peça exordial que é servidora pública municipal desde 19/02/2009, exercendo suas funções na Escola Municipal Gotinha de Luz no cargo de Professora.

Sustenta que no ano de 2007 concluiu o curso de pós-graduação Lato Sensu em PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, na instituição “Faculdade Montenegro” devidamente reconhecida e credenciada pelo Ministério da Educação.

Em vista disso, requereu administrativamente ao Município a gratificação de incentivo, prevista no Regime Jurídico dos Servidores de Barcarena em 19.05.2020. Porém, alega que desde a data do requerimento administrativo o Município manteve-se inerte ao pedido do impetrante, não respondendo o requerimento, bem como não concedendo a gratificação pleiteada.

Pugna pela concessão da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento no importe de 15% sobre seu salário-base, com fulcro na Lei Complementar n° 002/94, que dispõe sobre Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Município de Barcarena, mais especificamente o Art. 61, X, “a”.

Juntou documentos. O pedido liminar foi indeferido. (ID Num. 6006172).

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença (ID Num. 6006190) concedendo a segurança conforme trecho a seguir transcrito:

“Dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conceder a segurança pleiteada para determinar que a gratificação de incentivo de aperfeiçoamento no importe de 15% sobre o salário base seja incluída na remuneração da Impetrante, nos termos do art. 61, inciso X, alínea a, da Lei Complementar 002/94 do Município da Barcarena, resolvendo o mérito do processo, fazendo-o com fulcro no artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da súmula 512 do STF.

P.I.C.”

Em suas razões recursais (ID Num. 6006198), a Fazenda Pública Municipal aduz o seguinte: que o impetrante deixou de apresentar diploma válido, pois o apresentado não atende aos requisitos da Resolução CNE/CES nº 001/2007; além disso, foi apurado que o diploma apresentado não expõe título da monografia e a nota obtida na apresentação do trabalho e ainda foi DESCREDENCIADA e extinta, conforme PORTARIA Nº763 de 23/10/2018.

Em contrarrazões ao recurso (ID Num. 6006204), a apelada refutou as razões recursais em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei em seguida a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 6280439).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade. (ID Num. 6441548).

É o relatório do essencial.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O cerne da questão está em verificar se a impetrante, ora apelada possui direito ou não ao percebimento da gratificação de incentivo de 15% (quinze por cento), determinada pelo art. 61, X, a, da Lei Complementar nº 002/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências.

Destarte, entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara a mesma, a qual juntou certificado comprovando a conclusão do curso de pós-graduação Lato Sensu (ID Num. 6006167).

Sobre o tema, a Lei Complementar 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, estabelece:

“Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

(...)

X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções: (AC)

a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento).

b) Mestrado 20%(vinte por cento) (AC)

c) Doutorado 35%(trinta e cinco por cento) (AC).”

A lei em questão não estabelece qualquer condição para que a gratificação seja concedida, sendo a regra bastante genérica, exigindo apenas a comprovação de especialização na área de educação, nesse sentido, o certificado de conclusão em questão se demonstra suficiente.

Isso porque não é dado poder à Administração para interpretar da forma que melhor lhe convém. Sobretudo, algo que é tão cristalino no texto da lei, não havendo espaço para especulações ou mesmo digressões. O texto da lei é bastante direto - se o servidor possui título de especialização em educação, deve ser reconhecido o direito deste de perceber gratificação.

É sabido que a Administração Pública atua, em regra, dentro dos limites estabelecidos na Lei, com requisitos e aplicação previamente definidos, devendo obediência ao princípio da legalidade.

Sob a ótica do Direito Administrativo, consoante art. 37, caput do texto constitucional “a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”.

Enquanto o particular tem liberdade para fazer “quase” tudo o que ele quiser, a Administração Pública, ao contrário, somente pode fazer o que for expressamente autorizada pela lei. Desta forma, toda e qualquer atividade da Administração deve estar estritamente vinculada à lei, não cabendo aos agentes públicos realizarem atos ou atividades sem previsão legal.

Sobre o tema, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, de forma elucidativa, nos ensina que:

(...) No Direito Administrativo, a tradição doutrinária permitiu dizer que, enquanto no âmbito privado é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que está autorizado pela lei, ideia que condensa, pelo menos em termos, o princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37, caput, da Constituição.

(...) Não há como negar, portanto, que o Estado de Direito esteja construído sobre esse conceito de lei. O princípio da legalidade permanece insubstituível como garantia dos direitos e como fundamento e limite a todo funcionamento do Estado.

(...) O art. 5º, II, da Constituição de 1988, reproduz essa renovada concepção de lei. A ideia expressa no dispositivo é a de que somente a lei pode criar regras jurídicas (Rechtsgesetze), no sentido de interferir na esfera jurídica dos indivíduos de forma inovadora. Toda novidade modificativa do ordenamento jurídico está reservada à lei. É inegável, nesse sentido, o conteúdo material da expressão “em virtude de lei” na Constituição de 1988. A lei é a regra de direito (Rechtssatz) ou norma jurídica (Rechtsnorm) que tem por objeto a condição jurídica dos cidadãos, ou seja, que é capaz de interferir na esfera jurídica dos indivíduos, criando direitos e obrigações. A lei deve ser igualmente geral e abstrata, uma disposição normativa válida em face de todos os indivíduos (de forma impessoal) e que regule todos os casos que nela se subsumam no presente e no futuro. Trata -se também de um conceito material de lei como ratio e ethos do Estado de Direito, que leva em conta o conteúdo e a finalidade do ato legislativo, sua conformidade a princípios e valores compartilhados em sociedade, assim fortalecendo o necessário liame entre legalidade e legitimidade.

Nesse contexto, não cabe ao Poder Executivo Municipal invocar Resolução, norma hierarquicamente inferior à Lei, com o escopo de restringir direito assegurado ao servidor público que preencha os requisitos lá estabelecidos.

Ademais, importante não perder de vista que o Poder Executivo tem como função precípua a gestão pública, sempre em atenção ao princípio da legalidade, não cabendo fazer o papel que pertence ao Poder Legislativo, criando norma jurídica, sob pena de patente ofensa ao instituto da separação dos poderes, prevista no art. 2º da CF/88.

Outrossim, a alegação de que a instituição de ensino na qual o impetrante concluiu o curso de especialização teria sido descredenciada e extinta, conforme PORTARIA Nº763 de 23/10/2018, não deve atingir o direito alegado, uma vez que a conclusão do seu curso se deu em 2007, portanto, antes da publicação da Portaria mencionada, ao passo que não atinge ato jurídico perfeito, concretizado em período pretérito.

O parquet de 2º Grau se manifestou no seguinte sentido:

“(...) In casu, consoante assentado na Sentença recorrida, todos os requisitos para a concessão da gratificação pretendida pela Impetrante/Apelada estão presentes.

Vale consignar, de inicio, que a principal lei de regência deste caso concreto é a Lei Complementar n° 002/94 do Município da Barcarena (RJU municipal), que não realiza as exigências pretendidas pela Municipalidade.”

De mais a mais, esse colegiado já se manifestou acerca do tema, conforme ementa a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO AO PERCEBIMENTO DA GRATIICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15 % SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, VIII DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 - PCCR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2017.03623986-07, 179.809, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)”

Portanto, não há o que reformar na sentença de primeiro grau, tendo em vista que a impetrante preenche os requisitos exigidos pela lei para a concessão da gratificação pleiteada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
04
de
abril
de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023